Tribunal: TJDFT
Processo: 0752875-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752875-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA CONCEICAO MACEDO EMBARGADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIA CONCEICAO MACEDO contra decisão monocrática que sobrestou o recolhimento das custas, por ser o indeferimento da gratuidade de justiça matéria do mérito do recurso e concedeu, em favor da embargante, pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar às embargadas autorizarem e custearem tratamento médico indicado por médico de referência. Nas razões recursais (ID 67525035), a embargante alega ter sido omissa a decisão quanto ao pedido de reforma da decisão interlocutória originária para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 68086027). Brevemente relatado, passo a decidir. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento o recurso. A decisão monocrática embargada consistiu em análise sumária do agravo de instrumento, limitada à verificação da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse determinada à operadora de saúde a imediata autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico associado à HIPEC, sob pena de multa diária. Diante do pedido de reforma da decisão na parte em que indeferiu pedido de gratuidade da autora, na forma prevista no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, foi dispensado recolhimento das custas pela requerente até julgamento do mérito do recurso e, por consistir na competência do Órgão Colegiado, não se realizou, nessa fase preliminar de análise do recurso, julgamento do mérito do agravo de instrumento, inexistindo, portanto, qualquer omissão na decisão monocrática a ser sanada nessa via recursal. Cumpre advertir que diante de eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Publique-se e intime-se. Após, considerando que as contrarrazões já foram juntadas aos autos, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora